Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-28.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 1009198-28.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LAYANY ASCHYLLEY COSTA DE ARAUJO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, aplicando o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), no qual restou definido que a orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimo, não conheceu da Remessa Necessária.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, defende que nas decisões ilíquidas, independentemente do valor envolvido, não estão dispensadas a devolução oficial, bem como que, por ser o caso de uma sentença ilíquida prolatada em face do ente público, deve haver a Remessa Necessária do referido julgado sob pena de não obter o trânsito em julgado.
Neste contexto, requer o provimento do presente recurso, reformando a r. decisão para que se conheça o reexame necessário da sentença.
A Agravada apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 41203462, pugnando pelo desprovimento deste.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. Após analisar o caso emergente dos autos, verifico que a pretensão do Agravante merece guarida.
Explico melhor.
Analisando os autos originários, verifico que foi proposta originalmente pela Agravada AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE em face do Estado de Mato Grosso.
O Juízo singular, em sede de sentença, julgou procedente a ação, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento mensal à requerente do benefício de pensão por morte, bem como dos valores retroativos devidos desde a data do óbito – 20/12/2013 –, acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Deste modo, verifico que não é possível se aplicar o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0) no caso dos autos.
Isso porque, restou definido neste que a orientação da Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica apenas as sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
Ademais, a linha de raciocínio do julgado em comento leva em consideração o fato de que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente, porém, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento. RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0)” [Destaquei]
Assim, considerando que na presente demanda houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento mensal à requerente do benefício de pensão por morte, bem como dos valores retroativos devidos desde a data do óbito – 20/12/2013, e levando em conta que apenas não se realiza o Reexame Necessário da sentença proferida em face do Estado quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, tenho que o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0) realmente não deve ser aplicado nos autos.
Desta feita, diante de todo o exposto, exerço o Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, e REVOGO a decisão proferida no ID n. 38571471.
Intimem-se as partes.
Após, devolvam-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra.
Relatora